Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída.

1.1. Considerando que a argumentação carreada pelo executado não se funda em nulidade, e que, em verdade, envolve dilação probatória acerca da realização de pagamentos das parcelas, inclusive a terceiros, bem como da discussão acerca de avaliação de bem dado em pagamento, não se mostra possível a via da exceção de pré-executividade, que exige a apresentação de prova pré-constituída ou de alegação de nulidade.

2. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. Decisão mantida.